Tribunal: TJMT
Processo: 1033756-37.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033756-37.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Fauna, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[GALU EMPREENDIMENTOS, GESTAO E PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 04.971.994/0001-44 (EMBARGADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), RODOLFO ABUD CABRERA - CPF: 067.523.318-63 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que desproveu a apelação interposta p
or pessoa jurídica
, sem, contudo, deliberar sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante que, se sanada, possa alterar o resultado do julgamento, nos termos dos
arts
. 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

4. Verificou-se que, embora o acórdão tenha desprovido o recurso de apelação, deixou de proceder à majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença, em descumprimento ao preceito legal aplicável.

5. A majoração é devida quando verificado o efetivo trabalho do advogado da parte vencedora na instância recursal e deve respeitar os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

6. Evidenciada a omissão e presentes os pressupostos legais, impõe-se a correção do julgado com
a majoração da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos para reconhecer a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios
.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão relevante
a
ausência de deliberação, no acórdão que julga recurso, sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença quando houver atuação efetiva do advogado da parte vencedora em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 11;
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.05.2016,
DJe
24.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
p
elo Estado de Mato Grosso
,
contra
o

acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade,
desproveu

o Recurso de apelação
interposto
pela

pessoa jurídica
Galu
Empreendimentos, Gestão e Participação Empresarial LTDA e outros
.

O
Embargante
alega
, em síntese,
que o acórdão embargado incorreu em omissão, porque não se pronunciou acerca
da
majoração dos honorários sucumbenciais,
conforme preconiza o artigo
85 § 11, do C
ódigo de Processo
C
ivil
.

As
contrarrazões
foram apresentadas (id.

3
27582375
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares
,

Como explicitado no relatório
, o Estado de Mato
Grosso opõe
Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EMBARGO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada com o objetivo de levantar Termo de Embargo lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), em razão de supressão de 45,3808 hectares de vegetação nativa sem prévia licença ambiental em imóvel rural. Os Apelantes alegam que a área embargada não se situa em Área de Preservação Permanente ou Reserva Legal, sendo passível de uso econômico, além de estar em processo de regularização ambiental com CAR ativo, adesão ao
PRA
e concessão de APF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o embargo administrativo pode ser validamente mantido quando a supressão de vegetação nativa ocorre sem autorização, ainda que em área passível de uso econômico; e

(
ii
) verificar se a existência de processo de regularização ambiental em curso, com CAR ativo e adesão ao PRA, afasta a legitimidade da medida restritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação ambiental (Lei n. 9.605/1998, art. 60) tipifica como infração administrativa a realização de supressão de vegetação nativa sem licença, independentemente da localização da área, autorizando a imposição de medidas cautelares, inclusive embargo.

4. O embargo encontra respaldo no § 1o do art. 116 da LC/MT n. 38/1995, no art. 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e no art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008, que determinam a paralisação da atividade irregular para prevenir e impedir a continuidade do dano ambiental.

5. Os atos administrativos ambientais gozam de presunção relativa de legalidade, veracidade e legitimidade, incumbindo ao administrado apresentar prova robusta de irregularidade do ato, ônus não cumprido pelos apelantes.

6. A regularização ambiental posterior não foi comprovada nos autos, inexistindo demonstração de pedido de levantamento do embargo ou de assinatura de termo de compromisso, conforme previsto no art. 17 do Decreto Estadual 1.436/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o embargo ambiental quando constatada a supressão de vegetação nativa sem prévia autorização do órgão competente, ainda que em área fora de APP ou Reserva Legal.

O embargo administrativo somente pode ser levantado mediante comprovação de regularização formalizada perante a autoridade ambiental, nos termos da legislação aplicável.

Atos administrativos ambientais gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo ao administrado a prova robusta em sentido contrário.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei n. 9.605/1998, art. 60; LC/MT n. 38/1995, art. 116, §1o; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 6o; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 17; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 16; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AG n. 5047330-21.2021.4.04.0000, Rel. Des. Victor Luiz dos Santos Laus, 4a Turma, j. 09.03.2022; STJ, REsp n. 1284069/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.11.2016; TJMT,
Ap
Cível n. 1020394-62.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câm. Dir.
Púb
.
e Coletivo
, j. 13.12.2023.

Inicialmente, é importan
te considerar que cada recurso,
previsto
no ordenamento jurídico pátrio,
possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em
sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material
.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se
, ainda,
que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão
judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso
sob julgamento
(inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso
sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB
A

ÉGIDE
DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (
arts
. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 -
DJe
24/05/2016). (Destaquei).

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito,
embora tenha desprovido o Apelo do Recorrido, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Dessarte
, tem-se
por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o valor
de R$ 300,00 (trezentos reais)
, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Recorrido, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários.

Com efeito, o artigo 85, §

11, do CPC, dispõe que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, confo
rme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o
para a fase de conhecimento”.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, te
nho por razoável
majorar os honorários sucumbenciais para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos
p
elo Estado de Mato Grosso
, por estar evidenciada a omissão,
e major
o
o valor dos honorários sucumbenciais para R$ 600,00 (seiscentos reais).

V
ia de consequência
acrescente-se
ao dispositivo do

acórdão
do apelo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025